Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-29.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000574-29.2025.8.05.0119 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAIMUNDA MARIA ALMEIDA Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. ALEGADA INCORPORAÇÃO POR LEI ESTADUAL. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora inativa, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e parcialmente procedente o pedido de cumprimento provisório, determinando a implantação da GEAC no percentual de 31,18% sobre os proventos da exequente, fixando multa em caso de descumprimento, indeferindo o desconto de honorários contratuais em folha e condenando ambas as partes ao pagamento proporcional de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a implantação da GEAC no percentual de 31,18% sobre os proventos da exequente, servidora inativa, à luz do título executivo formado em mandado de segurança coletivo; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento individual de sentença, considerada sua natureza provisória ou definitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença é definitivo, conforme certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 em 10/05/2024, sendo incabível a rediscussão do mérito da decisão exequenda, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. 4. A tese de que a GEAC foi absorvida pelo subsídio ou pela VPNI com base na Lei Estadual nº 12.578/2012 foi expressamente afastada no título judicial, o qual assegura a implantação da gratificação também aos inativos, inexistindo bis in idem ou afronta à legalidade orçamentária. 5. A pretensão do Estado configura tentativa de rediscutir matéria já definitivamente apreciada, violando a coisa julgada material e os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 6. A fixação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença é cabível, à luz da Súmula 345 do STJ e da tese firmada no Tema 973, especialmente por se tratar de cumprimento definitivo de sentença coletiva promovido individualmente. 7. O Tema 525 do STJ, que veda arbitramento de honorários em execuções provisórias, não se aplica ao caso concreto, pois o título coletivo já transitou em julgado. 8. A condenação em honorários recursais está autorizada pelo art. 85, § 11, do CPC, diante da improcedência do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O título executivo formado em mandado de segurança coletivo transitado em julgado deve ser cumprido nos exatos termos nele definidos, não se admitindo rediscussão de sua fundamentação ou alcance. 2. A incorporação da GEAC prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012 não afasta o dever de cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente, quando afastada expressamente no julgado exequendo. 3. São cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que oriunda de ação mandamental, nos termos da Súmula 345 e do Tema 973 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 85, §§ 7º e 11, 292, §§ 2º e 3º, 507, 508, 931 e 937; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.654, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.03.2021 (Tema 973); STJ, Súmula 345; TJBA, Petição Cível nº 8007633-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 17.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04